Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703495-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES AGRAVADO: GINALDO TEREZA DOS REIS Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Floriana de Oliveira Neves contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, no cumprimento de sentença de no 0700440-50.2018.8.07.0002, não acolheu a impugnação à penhora oposta pela ora agravante (ID no 52303650, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “A executada FLORIANA se manifestou no ID 50053291, ocasião em que sustentou a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Para tanto, esclareceu que a quantia bloqueada é fruto da venda do único imóvel da executada, o qual foi alienado com o objetivo de obtenção de outro imóvel para constituição de nova residência da executada e de seu filho; que, antes mesmo que a executada pudesse formalizar a compra de seu novo imóvel, parte substancial do produto da venda do imóvel anterior se tornou indisponível em razão do presente cumprimento de sentença. O exequente se manifestou no ID 50909450, argumentando a declaração de imposto de renda da executada dá conta de que esta possuía dois imóveis, sendo um na Quadra 37 da Vila São José em Brazlândia-DF, no valor de R$ 250.000,00, e outro em Águas Claras/DF, no valor de R$ 155.000,00, e um veículo HIUNDAI HB20S ANO 2015, no valor de R$ 46.000,00; que o imóvel de Águas Claras foi alienado em 27 de abril de 2018; que o imóvel da Quadra 37 da Vila São José foi alienado em 25 de julho de 2019. É o relatório. DECIDO. Em que pese precedente deste E. Tribunal, no sentido de que não há fraude à execução quando o devedor aliena o imóvel no curso do feito executivo e, em seguida, utiliza o resultado da venda na aquisição de outro imóvel de valor aproximado[1], observo que a executada não apresentou qualquer comprovação de que a quantia penhorada é fruto da venda do imóvel, nem que seria utilizada na compra de outro bem imóvel para residência da família. Conforme se observa das petições de IDs 50053193 e 51913477, não foram juntadas quaisquer provas documentais neste sentido, tais como, contrato de compra e venda, comprovante de transferência, extrato bancário, contrato de promessa de compra e venda, etc. Assim, concluo que a executada não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar que a quantia bloqueada é proveniente da venda de seu único imóvel, nem a utilização desta na aquisição de outro imóvel para sua residência. Diante do exposto, não acolho a impugnação à penhora, devendo a quantia servir de abatimento do valor devido. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante argumenta que os valores penhorados em sua conta bancária são fruto da venda do único imóvel de sua propriedade e, por se tratar de bem de família, também seriam protegidos pela impenhorabilidade. Relata que já providenciou o pagamento voluntário de metade do valor exigido no cumprimento de sentença (R$ 25.412,85) e, por isso, não seria razoável o bloqueio de ativos (R$ 26.849,25) quando há outro fiador que também é responsável pelo contrato garantido e não sofreu qualquer medida constritiva. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma para levantar a penhora que recaiu sobre os valores encontrados em sua conta bancária. Preparo (ID no 14252649, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Sabe-se que os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. O art. 1o da Lei no 8.009/90 preconiza que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária o de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei" 2. Demonstrado nos autos que o imóvel constrito é o único utilizado como moradia do executado e sua família, deve ser reconhecida a impenhorabilidade e desconstituída a penhora, nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90. 3. Recurso provido. (Acórdão n. 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333)” [grifado na transcrição]. Apesar de a agravante declarar que os valores bloqueados em sua conta bancária resultam da venda do único imóvel de sua propriedade, que seria considerado bem de família, ela não se desincumbiu do respectivo ônus probatório. Vale destacar que a jurisprudência admite a proteção do imóvel onde a família reside, bem como dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência (Súmula no 486 do STJ): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA LOCADO A TERCEIROS. SÚMULA 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DA RENDA OBTIDA (ALUGUÉIS) COM A LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2. Segundo a súmula da jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. (Súmula 486, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012). 3. No caso concreto pode-se extrair dos autos que o imóvel descrito é o único do acervo patrimonial da Agravante, conforme Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e que o valor que aufere como aluguel destina-se a sua sobrevivência, uma vez que no momento encontra-se desempregada. 4. Reconhecida a impenhorabilidade do imóvel locado, por se tratar de bem de família, descabe a providência de se determinar a intimação do locatário para depositar em juízo o valor dos aluguéis com a finalidade de satisfazer o débito em cobrança. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1016228, 07000043420178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifado na transcrição]. No caso, todavia, há elementos que indicam que a agravante possuía mais de um imóvel registrado em seu nome, conforme se verifica no ID no 34618345, pág. 3, o que mitiga a alegação de que se tratava de bem de família. Do mesmo modo, inexistem provas que atestem que a quantia bloqueada é proveniente da venda do imóvel, pois o contrato de promessa de compra e venda apresentado nem mesmo está subscrito (ID no 53903169). Quanto à alegação de que seria responsável por metade da dívida objeto do cumprimento de sentença, pois a outra metade caberia ao também fiador, Benjamin Sangik Cho, importa ressaltar que a obrigação assumida livremente pela agravante é de responsabilidade solidária passiva (art. 264, CCB), sendo opção do credor exigi-la integralmente de quaisquer dos coobrigados. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro